Tribunal: TJSP
Processo: 0010269-75.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Apelação. Receptação. Preliminar alegando inépcia da denúncia. Inocorrência. Denúncia concatenada e suficientemente inteligível. Rejeitada. No mérito, pleito almejando a absolvição por ausência de provas ou ante o reconhecimento da insignificância. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório demonstrando que o recorrente foi flagrado em posse de aparelho de som recém subtraído, o

Ementa:
Apelação. Receptação. Preliminar alegando inépcia da denúncia. Inocorrência. Denúncia concatenada e suficientemente inteligível. Rejeitada. No mérito, pleito almejando a absolvição por ausência de provas ou ante o reconhecimento da insignificância. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório demonstrando que o recorrente foi flagrado em posse de aparelho de som recém subtraído, o qual ocultava no interior de sua própria residência. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo respaldo probatório. Dolo demonstrado. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da insignificância. Condenação mantida. Reprimenda devidamente majorada em vista dos maus antecedentes e reincidência. Regime inicial escorreito. Improvido.